Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.045,14, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. A apelante sustenta que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais (R$ 104,51) é irrisório e desproporcional, requerendo a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para fixação por equidade ou da Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se, diante do valor reduzido da condenação, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, segundo a tabela da Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação for muito baixo, devendo-se observar os critérios do § 2o do mesmo artigo, como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço.
5. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.045,14) resulta em verba irrisória (R$ 104,51), incompatível com o trabalho desenvolvido.
6. O Estatuto da OAB (art. 22, § 2o) também assegura a fixação de honorários por arbitramento judicial em valor compatível com o trabalho prestado, vedando remuneração inferior à tabela da OAB. Todavia, segundo a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido" (AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18.6.2024, DJe de 26.6.2024).
7. Considerando o trabalho efetivamente prestado e o valor irrisório da condenação, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. A remuneração do advogado deve ser proporcional ao trabalho efetivamente prestado, vedando-se valores aviltantes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; e Estatuto da OAB, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010444, 0713269-03.2022.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.6.2025, DJe 4.7.2025.